Tribunal: TJSP
Processo: 2150006-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Nunciação de obra nova – Decisão que deferiu a liminar para paralisação da obra no imóvel do réu. Insurgência. Carência da ação reconhecida porque a obra questionada já está em fase de finalização. A ação de nunciação de obra nova não é cabível quando a construção já está finalizada ou prestes a ser finalizada. Processo extinto sem julgamento do mérito com fundamento no

Ementa:
Agravo de instrumento – Nunciação de obra nova – Decisão que deferiu a liminar para paralisação da obra no imóvel do réu. Insurgência. Carência da ação reconhecida porque a obra questionada já está em fase de finalização. A ação de nunciação de obra nova não é cabível quando a construção já está finalizada ou prestes a ser finalizada. Processo extinto sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Condenação da autora no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150006-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
WELLINGTON WELSON ISMARSI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PAULO
ROBERTO CARDOZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, julgaram prejudicado o recurso, vencido o 2o Juiz, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2150006-24.2019
Agravante: Wellington Welson Ismarsi
Agravado: Paulo Roberto Cardoso
Comarca de Fernandópolis - SP
Juiz: Dr. Renato Soares de Melo Filho
Voto no 21356
Agravo de instrumento Nunciação de obra nova Decisão
que deferiu a liminar para paralisação da obra no imóvel do
réu. Insurgência. Carência da ação reconhecida porque a obra
questionada já está em fase de finalização. A ação de nunciação
de obra nova não é cabível quando a construção já está
finalizada ou prestes a ser finalizada. Processo extinto sem
julgamento do mérito com fundamento no art. 485, VI, do
CPC. Condenação da autora no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00.
Recurso prejudicado.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação de nunciação
de obra nova c/c indenizatória movida por PAULO ROBERTO
CARDOSO, em relação a WELLINGTON WELSON ISMARSI, que
deferiu a liminar para suspender a obra.
Inconformado, o réu requereu o afastamento da decisão
agravada ou, subsidiariamente, lhe seja autorizado a realizar reparos na
laje que faz divisa com o imóvel do réu.
O agravo é tempestivo e não foi preparado por ser o
agravante beneficiário da assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não foi apresentada contraminuta (f. 93).
É o relatório.
O agravado, em maio de 2019, ajuizou esta ação em
relação ao agravante alegando que a obra realizada no imóvel deste
causou danos ao dele.
O agravante, por seu turno, alega que 76,49% da obra
foram concluídos.
Para comprovar isso, apresentou documento emitido pela
Caixa Econômica Federal, financeira que teria financiado a obra,
indicando a porcentagem mencionada acima em abril de 2019.
Juntou, também, fotografias que comprovam que a
estrutura do imóvel foi terminada, faltando o acabamento.
No curso deste agravo, o estado da obra foi constatado
pelo Oficial de Justiça que confirmou que ela estava em fase de
acabamento.
Ademais, foi juntado laudo com fotografias que confirmam
isso.
O processo, em relação ao pedido de nunciação, deve ser
julgado extinto.
É condição da ação de nunciação de obra nova que seja
ela proposta enquanto a obra questionada, quanto à sua estrutura, ainda
não esteja finalizada, pois seu objetivo é impedir que a sua continuidade
prejudique o imóvel vizinho.
Sobre o assunto discorre Humberto Theodoro Jr.:
“(...) a obra só é considerada nova quando reúne a dupla característica
de representar uma inovação que importe alteração prejudicial no
relacionamento entre prédios vizinhos, e que se represente por
construção (lato sensu) ainda inacabada. Devem, portanto, ocorrer atos
materiais de início da realização da obra, mas não pode tratar-se de
construção já finda. Se a hipótese for esta última, o vizinho terá de
reagir por meio da ação demolitória (que é ordinária) e não pela via
especial da nunciação de obra nova”.(In: Curso de Direito Processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil Procedimentos especiais, vol. III. 43a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2010, p. 146).
No mesmo sentido, Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli ensinam que:
“É dominante a jurisprudência no sentido de que, concluída ou
praticamente concluída a obra, não cabe mais a ação de nunciação (RT
490/68, maioria, 501/113, em., RJTJESP 53/141, 54/104, JTJ
189/125, Bol. AASP 1.031/177, RP 4/375, 5/349)”. (In: Código de
Processo Civil e Legislação processual em vigor. 43a ed., Ed. Saraiva,
São Paulo, 2011, p. 985, art. 934, verbete n° 4).
Menciono, também, lição de Yussef Said Cahali:
“Todavia, se é simples afirmar-se que, concluída ou terminada a
edificação, já não se admite a nunciação de obra nova, desloca-se a
dificuldade para o plano de caracterização da obra terminada, na
medida em que o seu conceito jurídico não coincide necessariamente
com a sua conceituação material. Sob esse aspecto, refere-se
Washington de Barros Monteiro ao não cabimento da nunciatória se já
concluída a obra, “ou em vias de conclusão, como, por exemplo, na
fase da pintura ou dos arremates finais (...) Enquanto Hely Lopes
Meireles assinala que “por obra inacabada, segundo a jurisprudência
corrente, deve-se entender por toda aquela em que ainda falta partes de
sua estrutura, e não apenas pintura ou remate de materiais já
empregados
(...)”.
(In:
Posse
e
propriedade:
doutrina
e
jurisprudência. Ed. Saraiva, São Paulo, 1987, p. 741-742).
Os dados da construção mencionados acima demonstram
que a estrutura da obra estava acabada quando do ajuizamento da ação,
faltando, apenas, sua finalização, como a colocação de pisos e outras
adequações estéticas.
O autor, aliás, afirmou que tentou resolver a situação
amigavelmente por meses, o que indica que quando ajuizou a ação a
obra estava desenvolvida.
Assim, o processo deve prosseguir somente em relação
ao pedido de indenização pelos danos que a obra teria causado ao autor.
Julgo, pois, extinto, apenas em relação ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nunciação de obra nova, o processo sem julgamento do mérito (art. 485,
VI, do CPC) e condeno a autora no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
de R$ 33.388,01 (correspondente aos danos causados ao imóvel, em
maio de 2019, observando-se que o valor total atribuído à causa, incluído
o valor da indenização pedida a título de danos morais, R$ 15.000,00,
era de R$ 48.388,01) que deverá ser corrigido monetariamente de maio
de 2019 e acrescido de juros de 1% ao mês do trânsito em julgado.
Como consequência, fica o agravante autorizado a realizar
o arremate da laje na parede que faz divisa com o imóvel do autor a fim
de evitar prejuízos a este, os quais, todavia, se concretizados, serão
analisados no julgamento do pedido indenizatório.
Recurso prejudicado.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Wellington Welson Ismarsi
Agravado: Paulo Roberto Cardozo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24447
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A eventual extinção do processo, quanto ao pedido de nunciação
de obra nova, implica na revogação da liminar, o que torna descabida a determinação
para que o Agravante conclua a obra.
Por outro lado, entendo que incabível a imediata extinção do
processo, por falta de interesse processual, para que se evite a supressão de instância.
Ressalte-se que se a falta de conclusão da obra causa prejuízo ao
Autor, como alega o Requerido, inverossímil que o Autor não concorde com a
conclusão da obra.
Por fim, considerando que não infirmada a correção da decisão
agravada, nego provimento ao recurso - em meu voto , respeitado o entendimento da
douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F7EFC77
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F8A9DCD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2150006-24.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.